Tribunal: CARF
Processo: 15983.720003/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA A EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
É cabível a cobrança de IRRF previsto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, na hipótese de o fisco demonstrar que a fonte pagadora não declarou pagamentos feitos para empresa declarada inidônea cuja causa não restou comprovada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NÃO CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar o percentual da multa qualificada e agravada, tais como o de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e não confisco, resta prejudicada na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. IRRF. NÃO CABIMENTO.
A conduta de não declarar pagamentos efetuados, desvinculada de qualquer elemento adicional que caracterize dolo ou fraude, enseja a multa de ofício ordinária, de 75%, de acordo com o que prescreve o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96, não cabendo a sua qualificação.
IRRF. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. NÃO CABIMENTO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal de apurar os tributos devidos, o que não restou configurado.
LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que a contribuinte principal já havia sido baixada na data da lavratura do auto de infração, nenhum reparo cabe à inclusão do sócio na sujeição passiva.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720003/2018-51
ACÓRDÃO
1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUSTINO SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
A
EMPRESA
DECLARADA
INIDÔNEA.
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
É cabível a cobrança de IRRF previsto no artigo 61, da Lei no 8.981/95, na
hipótese de o fisco demonstrar que a fonte pagadora não declarou
pagamentos feitos para empresa declarada inidônea cuja causa não restou
comprovada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E NÃO
CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que buscam afastar
o percentual da multa qualificada e agravada, tais como o de violação aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e não confisco, resta
prejudicada na esfera administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF
n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. IRRF. NÃO CABIMENTO.
A conduta de não declarar pagamentos efetuados, desvinculada de
qualquer elemento adicional que caracterize dolo ou fraude, enseja a
multa de ofício ordinária, de 75%, de acordo com o que prescreve o inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430/96, não cabendo a sua qualificação.
IRRF. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO. NÃO
CABIMENTO.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
2
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve
ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal de apurar os
tributos devidos, o que não restou configurado.
LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO.
LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que a contribuinte principal já havia sido baixada na
data da lavratura do auto de infração, nenhum reparo cabe à inclusão do
sócio na sujeição passiva.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso para
afastar a qualificação e o agravamento da multa de ofício, nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, negar provimento em relação às exigências principais e dar provimento
para afastar a qualificação da multa de ofício; e (ii) por maioria de votos, dar provimento para
afastar o agravamento da multa de ofício, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por
negar provimento; votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 148/169) interposto pelo sujeito passivo acima
identificado contra o Acórdão no 04-46.855, proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE (fls. 122/140),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada sua causa ou não identificado seu beneficiário, cabendo
o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal,
se enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
Sujeitar-se-á a um acréscimo de 50% no percentual da multa de ofício imposta em
razão do lançamento de ofício o contribuinte que deixar de atender intimação
dentro do prazo fixado para prestar esclarecimento ou apresentar os livros e os
documentos especificados na legislação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. INCOMPETÊNCIA DE
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Não compete à autoridade administrativa, com fundamento em juízo sobre
constitucionalidade de norma tributária, negar aplicação da lei ao caso concreto.
Prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, por força de dispositivo constitucional.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de representação para fins penais formalizada ao final
do procedimento de fiscalização.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
4
Em resumo, o presente processo é decorrente de Auto de Infração que exige IRRF
referente ao ano-calendário de 2014, acrescido de multa qualificada e agravada, incidente sobre
determinados pagamentos considerados sem causa ou de operação não comprovada.
Mais precisamente, de acordo com o relatório da decisão recorrida:
[...]
Após detalhar as situações cadastral e tributária da Fiscalizada, descrever as
ocorrências havidas no decorrer da ação fiscal e apresentar conclusões a respeito
das constatações sobre a Pessoa Jurídica em questão, o TVF traz informações
relevantes, as quais passamos a citar, de forma sintética, conforme trechos, a
seguir, extraídos do próprio TVF:
Na verificação da regularidade tributária de a A.C.S. LOG TRANSPORTES,
identifiquei transferências bancárias efetuadas pela GRIFFE COMUNICAÇÃO à
pessoa jurídica supra, motivando intimação às partes (depositante e beneficiário)
para que prestassem esclarecimentos e juntassem documentos comprobatórios do
alegado, de modo que permitissem:
a) – quantificar os valores movimentados entre as contas bancárias;
b) – identificar a origem dos recursos depositados pela GRIFFE COMUNICAÇÃO;
c) – identificar a destinação dada pela A.C.S. LOG TRANSPORTES dos recursos
depositados e
d) – esclarecer a natureza (motivação) dos débitos e créditos entre as contas.
5. Ressalto que a beneficiária dos depósitos efetuados, A.C.S. LOG TRANSPORTES,
foi objeto de BAIXA DE OFÍCIO no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, com
fundamento no artigo 29, inciso II, alínea “b” da Instrução Normativa Receita
Federal do Brasil – IN RFB 1634/2016 – por ser INEXISTENTE DE FATO, devendo as
relações efetuadas pela entidade serem analisadas considerando-se a supracitada
IN.
[...]
9. Tendo identificado, através da movimentação bancária da A.C.S.LOG
TRANSPORTES, as origens dos recursos depositados, e, em particular, o montante
das transações efetuadas por GRIFFE COMUNICAÇÃO, restou à fiscalização
aprofundar investigações questionando as RAZÕES pelas quais os depósitos foram
efetuados,
PROCURANDO
DETECTAR
POSSÍVEIS
OMISSÕES
DE
RENDIMENTOS/RECEITAS POR PARTE DA DEPOSITANTE, BEM COMO, A
OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS INDÍCIOS DE CRIMES CONTRA OS ORDENAMENTOS
TRIBUTÁRIO, ECONÔMICO, CAMBIAL E PENAL, UMA VEZ QUE A ENTIDADE
BENEFICIÁRIA DOS DEPÓSITOS FOI DECLARADA INEXISTENTE DE FATO. (grifado no
original)
10. Em 20.12.2017, JUSTINO SANTOS tomou ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF, em que foram reiterados os esclarecimentos objeto do
TIF 1 e TIF 2, ocorrendo vencimento do prazo para produção dos esclarecimentos
intimados sem que o sujeito passivo tenha se manifestado pois:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
5
I – a única resposta produzida, em atenção ao TIF 1 e ao TIF 2, limitou-se à
solicitação de prazo para produção dos esclarecimentos e
II – silenciou em relação ao TIPF.
11. Pelo exposto, materializa-se a tributação de que trata o § 1o do art. 674 do
Decreto 3000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, uma vez que foram
constatados pagamentos na forma de depósitos bancários a A.C.S. LOG
TRANSPORTES, para os quais a GRIFFE COMUNICAÇÃO NÃO APRESENTOU,
COMPROVADAMENTE, AS CAUSAS QUE LHE DERAM ORIGEM e de que foram
efetuados com recursos regularmente escriturados.. . (grifado no original)
...
12. Diante dos depósitos bancários efetuados, para os quais a fiscalizada não
esclareceu a respectiva causa, através de documentação proba, idônea e
contemporânea à ocorrência dos fatos, será apurado o IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE – IRRF sobre os pagamentos em forma de depósitos bancários efetuados
por GRIFFE COMUNICAÇÃO à A.C.S. LOG TRANSPORTES, conforme demonstrativo:

...
14.1. As ocorrências discorridas no item 3 – DECLARAR-SE INATIVA, EM EXERCÍCIOS
EM QUE PRATICOU MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM MONTANTE NA ORDEM DE
R$ 72.000.000,00 (SETENTA E DOIS MILHÔES DE REAIS) ASSOCIADO À NÃO EMITIR
DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – DCTF, POIS COMO BENEFICIÁRIO E ORDENANTE DE
VULTOSAS TRANSAÇÕES, RESULTOU-LHE BENEFÍCIO ECONÔMICO PASSÍVEL DE
SER DECLARADO AOS ORDENAMENTOS TRIBUTÁRIO, CONTÁBIL E FISCAL,
MATERIALIZA AS HIPÓTESES DA LEI 4.502/1964, vinculando a aplicação da multa
prevista no item II do art. 957 do Decreto 3.000/1999. (grifado no original)
...
14.2. O agravamento da penalidade justifica-se pela omissão quanto aos
esclarecimentos intimados, pois a única manifestação do sujeito passivo limitou- se
à solicitar prazo para atendimento ao TIF 1 e ao TIF 2, sendo que em relação ao
TIPF, JUSTINO SANTOS não manifestou-se.
...
15. A GRIFFE COMUNICAÇÃO foi BAIXADA no CNPJ, em 06.02.2015: EXTINÇÃO POR
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA, resultando na responsabilidade
solidária do sócio administrador JUSTINO SANTOS pelo passivo tributário apurado
na presente ação fiscal, na previsão da IN RFB 1634/2016.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
6
...
15.1. Importante esclarecer que a IN RFB 1470/2014, vigente a época da efetivação
da BAIXA, nos §§ 6o e 7o do art. 25, já citavam a apuração de passivos tributários
das pessoas jurídicas baixadas, vinculando a responsabilidade solidária dos sócios,
princípios renovados na legislação vigente.
[...]
II) DA IMPUGNAÇÃO
O Contribuinte apresentou impugnação, com documentos anexos, em
03/03/2018. As alegações desse documento, firmado por procurador
devidamente autorizado, anexo às fls. 71/87, em síntese, podem ser retratadas
pelas considerações a seguir, oriundas da referida impugnação:
1. Alega que, no período declarado na autuação em questão (2014) a empresa da
qual o Requerente era sócio realizou operações envolvendo a empresa A.C.S. Log
Transportes, Construções, Importação e Exportação Eireli — EPP para a aquisição
de equipamentos que seriam importados do exterior, sendo estes de extrema
importância para a manutenção das atividades da empresa Griffe Comunicação &
Marketing Ltda, que naquele momento assumiu contratos de marketing televisivo
com diversas empresas. Na ocasião consultas realizadas demonstravam que a
empresa "A.C.S. LOG" encontrava-se "ATIVA" na base de dados da Receita Federal
do Brasil.
2. Informa que a importação contratada jamais se confirmou, e ao diligenciar na
tentativa de localizar a empresa A.C.S. LOG o Requerente não logrou êxito, ou seja,
o calote comercial provocou a quebra da empresa Griffe Comunicação e Marketing
Ltda, vez que esta ficou impedida de honrar contratos firmados com empresas de
segmentos diversos, forçando-a, inclusive, a requerer sua baixa junta à Receita
Federal do Brasil em fevereiro de 2015 (doc. 03).
3. Aduz que, quando se concretizou o encerramento da empresa Griffe
Comunicação e Marketing Ltda - ME, todos os documentos financeiros,
administrativos e contábeis foram encaminhados ao contador responsável à época,
para que se necessário atendesse intimações expedidas pelos órgãos do Poder
Público.
4. Informa que, no momento em que recebeu a primeira intimação da Receita
Federal do Brasil o Requerente solicitou ao contador que atendesse o requerido pelo
Sr. Auditor Fiscal, entretanto, na ocasião tomou ciência do extravio de todos os
documentos da empresa encerrada no ano de 2015, motivando a comunicação de
extravio em jornal de grande circulação (doc. 04), na mesma ocasião tomou
conhecimento de que a empresa A.C.S. LOG teve decretada a baixa de ofício de sua
inscrição no CNPJ, referida baixa ocorreu em 17.05.2017 (doc. 05).
5. Defende que alegações do Sr. Auditor Fiscal, no sentido de que o Requerido
(responsável solidário) praticou os crimes de sonegação fiscal e fraude, e de que
operações foram realizadas posteriormente à baixa da inscrição no CNPJ, não
condizem com a realidade, visto que as operações objeto de autuação foram
realizadas no mês de agosto de 2014 (doc. 02), e a referida baixa foi efetivada em
06.02.2015.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
7
6. Alega que não se justifica imputar responsabilidade ao Requerente, por realizar
operação financeira através da empresa da qual era sócio, sob alegação de que
aquela teria realizado pagamento a beneficiário não identificado, visto que as
operações em questão foram realizadas no mês de agosto de 2014, e naquele
momento a empresa beneficiária encontrava-se "ATIVA" na base de dados da
Receita Federal do Brasil, sendo assim, no momento em que as operações foram
confirmadas as duas pessoas jurídicas envolvidas encontravam-se em atividade,
não justificando, portanto, alegações sobre INIDONEIDADE DE DOCUMENTOS.
7. Ressalta que as operações descritas no auto de infração ora combatido tiveram
como fatos geradores os dias 19, 20, 21 e 27 de agosto de 2014, na ocasião não
apenas a empresa da qual o Requerente era sócio como também a empresa
beneficiária se encontravam, repita-se a exaustão, "ATIVAS", portanto,
identificáveis naquele momento em quaisquer esferas, seja municipal, estadual ou
federal. A baixa da empresa beneficiária dos pagamentos se deu em 17.05.2017,
desta feita, é a partir deste momento que se deve considerá-la como "inexistente",
destarte, com efeito "ex nunc".
8. Afirma que não se pode admitir que o ora Requerente seja penalizado em virtude
da baixa de ofício da empresa "A.C.S. LOG", efetivada pela Receita Federal do Brasil
em 17.05.2017, visto que as operações financeiras a que se refere o auto de
infração foram realizadas em agosto de 2014, ou seja, muito antes de o órgão
fazendário declarar a "inexistência de fato" da referida pessoa jurídica.
9. Destaca que os depósitos realizados em favor da empresa "A.C.S. LOG" se
referiam ao adiantamento de pagamento relativo à aquisição de equipamentos
importados, sendo estes necessários à execução da atividade da empresa Griffe
Comunicação & Marketing Ltda. Tratava-se de aquisição de equipamentos
importados, com custo aproximado de US$ 1.000.000,00, como exemplos: mesa de
som soundcraft Vi6; ascender 48 - 4k powerful multi-screen seamless switcher;
painel P10 out door 20 Placas 96x96; sistema mocap captura de movimento
optitrack com 8 câmeras; dvr tecvoz tw P3008 8ch 1080p flex 5x1 ahd +hd wd 2tb
purple; fumadora sony pmw-320k xdcam ex full hd com lente de zoom 1.
10. Acrescenta que os adiantamentos foram efetivados em virtude de ajuste
contratual, todavia, a mercadoria jamais foi entregue, situação que causou grave
prejuízo ao Requerente, e em consequência a quebra da empresa Griffe
Comunicação & Marketing Ltda.
11. Agui que lavratura do auto de infração fez incidir multa exacerbada de 225%
(duzentos e vinte e cinco por cento), em total afronta ao Princípio Constitucional da
Vedação do Confisco. Transcreve trechos da doutrina nesse sentido.
12. Argumenta que a penalidade aplicada, além de arbitrária, exagerada e
descabida, fere, ainda, o Princípio da Proporcionalidade, revelando o exagero
desnecessário do Sr. Auditor Fiscal, bastava naquela oportunidade a aplicação de
penalidade menos gravosa, ainda assim o resultado seria eficientemente atingido.
13. Transcreve trechos da doutrina para defender que impõe-se afirmar a
inconstitucionalidade da multa de 225%, aplicada no auto de infração em questão,
por ter caráter confiscatório e, portanto, malferir o disposto no inciso IV, do artigo
150, da Lei Maior.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
8
14. Afirma que nas infrações qualificadas o dolo deve restar caracterizado e ser
demonstrado pela fiscalização, seja por meio de prova cabal, seja por meio de
indícios veementes, cujo conjunto se constitua numa prova, entretanto, em nenhum
momento ficou caracterizado o dolo, visto que o Requerente realizou operações
com a empresa "A.C.S. LOG" no momento em que a mesma encontrava-se "ATIVA"
perante a Receita Federal, portanto descabida a duplicação da multa prevista no
inciso I, artigo 44, da Lei n°. 9.430/96.
15. Argumenta que descabido é o aumento de metade da multa prevista no inciso I,
do artigo 44, e no § 1°, da Lei n°. 9.430/96, visto que o Requerente não deixou de
atender a fiscalização, ao contrário, houve atendimento com pedido de dilação de
prazo, requerido com o objetivo de tentar localizar os documentos da empresa
"Griffe", contudo, tais documentos não foram localizados, motivando a declaração
de extravio anexa (doc. 04).
16. No tocante à alegada caracterização de crime contra a ordem tributária,
constante nos autos do presente expediente administrativo, alega que é incabível
qualquer representação ao Ministério Público, visto que nenhum dos tópicos do
auto de infração caracteriza dolo ou má fé do contribuinte, e muito menos intenção
de sonegar impostos e fraudar a arrecadação tributária, descaracterizando desde já
crime de sonegação fiscal, aliás sequer deve prosperar o auto de infração diante do
que se alegou na presente impugnação, vez que o Requerente realizou operações
legítimas em período (2014) que a empresa A.C.S. LOG exercia normalmente suas
atividades, sendo declarada inexistente apenas em 17.05.2017.
17. Citando a legislação aplicável à responsabilidade tributária, defende que
legislação aplicável ao caso dá conta de que os administradores são responsáveis
solidários pelos débitos tributários se agirem com excesso de poder, afronta à lei ou
aos atos constitutivos. Por isso, não basta a condição de administrador para se
imputar a responsabilidade pelos débitos tributários. É preciso mais: o elemento
subjetivo, isto é, a ação dolosa ou culposa e, podemos afirmar que o sócio Justino
Santos não agiu assim.
18. Argumenta que na legislação tributária, o elemento subjetivo é imprescindível
para a caracterização da responsabilidade do administrador. Esta questão restou
tão consolidada que o Exmo. Ministro Milton Luiz Pereira, da Primeira Turma do
STJ, em acórdão por ele relatado (Recurso Especial n° 139872-CE, DJU de
10.09.1998, pág. 20) a classificou de DELÍRIO FISCAL
19. Protesta, ainda, pela produção de todas as provas que se fizerem necessárias à
elucidação da lide, especialmente nova manifestação após o pronunciamento do
Senhor Auditor Fiscal, se for o caso, bem como ajuntada de novos documentos, por
ser medida da mais lídima JUSTIÇA!!!
A partir deste ponto, a Impugnação finaliza, com os seguinte Pedidos, in verbis:
9 DO PEDIDO
Diante de tudo o quanto se expôs e demonstrou, claro está que o Requerente em
momento algum praticou as "irregularidades" apontadas no auto de infração,
muito menos com dolo ou má-fé, tampouco teve o "animus" de lesar o fisco ou se
beneficiar de alguma forma, razão pela qual, recorre ao alto espírito de justiça e
equidade que emanam os julgamentos desse Ilustre Julgador, para requerer se
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
9
digne V.Sa. determinar o cancelamento do auto de infração em questão, vez que
nenhuma infração fora cometida. Outrossim, requer a V. Sa., determinar sejam
feitas as anotações necessárias na capa destes autos, de forma que as publicações
e intimações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ FERNANDES PEREIRA -
OAB/SP n°. 66.449, para que conste inclusive o endereço para publicações e
intimações, a saber: Rua Almirante Pereira Guimarães, n°. 159, Pacaembu, CEP
01250-001 — São Paulo — SP.
[...]

Intimado da decisão, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Dos pagamentos sem causa
A decisão de primeira instância assim motivou a manutenção da cobrança do IRRF:
[...]
Com efeito, conforme documentação acostada, verifica-se que a empresa
beneficiária dos depósitos efetuados, A.C.S. LOG TRANSPORTES, foi objeto de
BAIXA DE OFÍCIO no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (com fundamento no
artigo 29, inciso II, alínea “b” da Instrução Normativa Receita Federal do Brasil –
IN RFB 1634/2016) em 17/05/2017, ou seja, posteriormente à ocorrência dos
fatos que motivaram o Auto de Infração, acontecidos em 2014.
Contudo, entendo que equivoca-se a Impugnante em suas razões de defesa, uma
vez que, tanto, o AI, quanto o Termo de Verificação Fiscal não deixam dúvidas que
a motivação da autuação foi a ocorrência de depósitos bancários efetuados, para
os quais a fiscalizada não esclareceu a respectiva causa, através de documentação
proba, idônea e contemporânea à ocorrência dos fatos, assim foi apurado o
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF sobre os pagamentos em forma de
depósitos bancários efetuados por GRIFFE COMUNICAÇÃO à A.C.S. LOG
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
10
TRANSPORTES. Tal fato fica claro ao se constatar os trechos a seguir, transcritos
do TVF, in verbis:
[...]
Além disso, não se verifica, no caso, que a Fiscalização tenha considerado
inidôneo qualquer documentação apresentada, até porque a Fiscalizada não
apresentou qualquer documentação para justificar os pagamentos, ora
considerados sem causa ou de operação não comprovada, ocorridos durante o
ano-calendário de 2014.
Portanto, entendo não caber razão à Impugnante na questão, posto que seus
argumentos apenas tangenciam a razão da autuação; uma vez que, apesar de
citar, no TVF, a baixa da empresa beneficiária dos depósitos, a Fiscalização foi
bastante clara ao afirmar que a motivação da incidência do IRRF foi a incidência
de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre pagamentos sem causa ou de
operação não comprovada, nos termos dos Arts. 674 e 675 do RIR/99.
Para reforçar essa conclusão, vale observar que a baixa de ofício da beneficiária
dos pagamentos é citada no item "II - SOBRE A ORIGEM DA AÇÃO FISCAL" NO TVF.
Portanto, com base na legislação, fica sujeito à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada sua causa ou não
identificado seu beneficiário, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto sobre o qual recairá o imposto. Não é demais trazer à baila o art. 674 do
RIR/99 (art.61 da Lei 8981/95):
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995,
art. 61, § 3o).(Grifou-se).
Assim, face à citada legislação, tem-se como correto o procedimento adotado
pela Fiscalização.
[...]
... No caso de extravio ou deterioração desses documentos, o fato deve ser
divulgado em jornal de grande circulação dentro de 48 horas e comunicado ao
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
11
órgão competente do Registro do Comércio e à repartição da Receita Federal do
Brasil da jurisdição da empresa.
No presente caso, verifica-se que o Contribuinte não cumpriu os ditames legais,
no que concerne ao prazo da publicação do aviso, e tampouco consta ter feito o
competente aviso ao órgão de Registro do Comércio e o envio de cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal, assim a publicação do
aviso em questão não poderá lhe favorecer na questão.
No presente caso, o Contribuinte não comprova as suas alegações que os
depósitos realizados em favor da empresa "A.C.S. LOG" se referiam ao
adiantamento de pagamento relativo à aquisição de equipamentos importados,
sendo estes necessários à execução da atividade da empresa Griffe Comunicação
& Marketing Ltda.
Ressalte-se a necessidade da apresentação da documentação comprobatória,
cujas informações devem estar perfeitamente alinhadas (iguais) com os dados
registrados na contabilidade e nas demais declarações apresentadas à RFB.
Ademais, observa-se, também, que não foram juntados nos autos os registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil para comprovar sua
alegação. Observe-se que considerando o fato alegado, de ter havido um calote
comercial que provocou a quebra da empresa Griffe Comunicação e Marketing
Ltda, causa estranheza que o Contribuinte não tenha a guarda de qualquer
comprovação da ocorrência do mesmo, nem tenha buscado ressarcimento de seu
prejuízo.
Portanto, a alegação, sem provas, não pode ser acolhida.

De fato, a fiscalização reuniu elementos que realmente demonstram que a empresa
Griffe Comunicação e Marketing Ltda. efetuou pagamentos que, além de não permitirem
identificar a respectiva natureza, também impossibilitaram o seu rastreamento para fins de
tributação.
O conjunto probatório produzido, notadamente a declaração de inatividade da
empresa Griffe em período que ela participou de vultosa movimentação financeira, somada ainda
ao fato de ausência de demonstração da escrituração das transferências de recursos, praticadas
em benefício de empresa que inclusive mostrou-se ser inidônea, revela um quadro fático que se
subsome à regra de tributação definitiva do IRRF em questão, independentemente do alegado
extravio de documentos, extravio este que, conforme bem observou a DRJ, não deve ser
considerado eficaz ante ao descumprimento dos requisitos legais.
Daí a manutenção do lançamento na linha do que restou decidido em primeiro
grau.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
12
Da qualificação da multa
Tenho me manifestado no sentido de que a cobrança de IRRF exclusivo na fonte,
prevista no art. 61 da Lei 8.981/95, constitui espécie de responsabilidade tributária imputada à
pessoa jurídica na qualidade de fonte pagadora de rendimentos, sendo cabível na hipótese de
caracterização de pagamento sem causa que impede o fisco de tributar a renda do verdadeiro
titular da capacidade contributiva correspondente.
Nessa situação, me parece evidente que a pessoa jurídica que efetua os
pagamentos possui relação direta com o fato gerador do imposto sobre a renda, afinal é ela quem
transfere os recursos presuntivos de riqueza tributável, de modo que a não declaração para quem
pagou e a que título pagou a coloca na posição de sujeito passivo por responsabilidade nos termos
do referido dispositivo legal.
Ocorre que, nessa situação especial de responsabilidade tributária, a qual atrai uma
tributação pela alíquota máxima de IR (35%) com base de cálculo inclusive reajustada (gross up), a
qualificação da multa de ofício a meu ver se mostra incabível, tendo em vista que a conduta de
não declarar, que nesse caso equivale a deixar de informar o beneficiário e/ou a causa do
rendimento, sem qualquer elemento adicional que represente dolo ou fraude, já está
expressamente prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (grifamos)
§ 1o - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Como se vê, a falta ou inexatidão de declaração constitui conduta típica que enseja
a multa de ofício de 75%, razão pela qual a qualificação da penalidade deve ser afastada.

Do agravamento da multa
O agravamento da multa de ofício foi assim justificado no TVF:
7. As respostas produzidas em atendimento ao TIF 1 e TIF 2, limitaram-se à
solicitação de prazo para produção dos esclarecimentos intimados, de forma a
demonstrar, de forma inequívoca, que os depósitos efetuados à A.C.S. LOG
TRANSPORTES guardam relação com as atividades comerciais declaradas pela
GRIFFE COMUNICAÇÃO.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
13
8. Em razão do não atendimento conclusivo às intimações do TDPF – Diligência,
foi emitido o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal – Fiscalização
0810600.2017.00498.
[...]

[...]
14.2. O agravamento da penalidade justifica-se pela omissão quanto aos
esclarecimentos intimados, pois a única manifestação do sujeito passivo limitou-
se à solicitar prazo para atendimento ao TIF 1 e ao TIF 2, sendo que em relação ao
TIPF, JUSTINO SANTOS não manifestou-se.

No recurso voluntário, a Recorrente ataca o percentual da multa aplicado, de 225%,
inicialmente invocando violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e não
confisco.
Ocorre, porém, que a apreciação de argumentos de inconstitucionalidade que
buscam afastar o percentual da multa qualificada e agravada, tais como o de violação aos
princípios constitucionais da proporcionalidade e não confisco, resta prejudicada na esfera
administrativa, conforme prescreve a Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Mais adiante, alega o sujeito passivo que:
Também descabido é o aumento de metade da multa prevista no inciso I, do
artigo 44, e no § Io, da Lei n°. 9.430/96, visto que o Recorrente não deixou de
atender a fiscalização, ao contrário, houve atendimento com pedido de dilação de
prazo, requerido com o objetivo de tentar localizar os documentos da empresa
"Griffe", contudo, tais documentos não foram localizados, motivando a
declaração de extravio anteriormente acostada aos autos.

A DRJ, por sua vez, manteve o agravamento, por entender que:
... quanto à multa de ofício, vale registrar que foi aplicada de acordo com a
legislação vigente, art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007, agravada nos termos do § 2o, I, do artigo acima mencionado,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
14
em virtude da falta de atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos, que assim determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
.....
§ 2o - Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Pois bem.
A meu ver o agravamento previsto no artigo 44, § 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96,
acima transcrito deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se apenas às situações nas quais
haja um reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento fiscalizatório
que prejudique o trabalho fiscal na apuração do crédito tributário objeto do lançamento de ofício.
Não é o que ocorreu no caso, tendo em vista que a omissão quanto à apresentação
de documentos e esclarecimentos sobre a natureza dos pagamentos efetuados não prejudicou a
fiscalização, que conseguiu apurar o levantamento justamente a partir da premissa de que tais
pagamentos não teriam sido justificados.
Ressalte-se, ainda, que uma única intimação foi dirigida ao sócio da empresa, este
sim incluído na sujeição passiva, sendo que foi esta omissão, repita-se, a razão de tributação do
IRRF.
Aplicável ao caso, então, o racional da Súmula CARF no 96, que assim dispõe: A
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
O agravamento da multa, portanto, deve ser afastado.

Da responsabilidade solidária
De acordo com o voto condutor da DRJ:
[...]
Contudo, verifica-se que a imputação ao sócio no caso em análise não se deu em
função dos Arts. 134 a 136 do CTN, mas sim pelo fato da empresa em questão, a
GRIFFE COMUNICAÇÃO, ter sido baixada em 06/02/2015, data anterior ao
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
15
procedimento de fiscalização, portanto. Fato que se depreende do TVF, conforme
excerto a seguir:
15. A GRIFFE COMUNICAÇÃO foi BAIXADA no CNPJ, em 06.02.2015: EXTINÇÃO POR
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA, resultando na responsabilidade
solidária do sócio administrador JUSTINO SANTOS pelo passivo tributário apurado
na presente ação fiscal, na previsão da IN RFB 1634/2016: (Grifou-se).
...
15.1. Importante esclarecer que a IN RFB 1470/2014, vigente a época da
efetivação da BAIXA, nos §§ 6o e 7o do art. 25, já citavam a apuração de passivos
tributários das pessoas jurídicas baixadas, vinculando a responsabilidade solidária
dos sócios, princípios renovados na legislação vigente. (Grifou-se).
A esse respeito, a IN RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014 (cuja Matriz Legal
advêm dos arts. 2o a 4o, 7o a 9o, 11 e 16, da Lei no 11.598, de 3 de dezembro de
2007), vigente à época dos fatos, que dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica, prevê:
...
§ 4o A baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados
ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades.
...
§ 6o A baixa da inscrição no CNPJ não impede que, posteriormente, sejam lançados
ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da
simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo
administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários
ou pelas pessoas jurídicas ou seus titulares, sócios ou administradores.
§ 7o A baixa da inscrição no CNPJ importa responsabilidade solidária dos
empresários, titulares, sócios e administradores das pessoas jurídicas no período
de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Grifo Nosso
Portanto, também improcedem os questionamentos sobre a responsabilidade do
sócio em questão.

Como se percebe, a responsabilidade do Recorrente foi mantida em face de
previsão expressa em Instruções Normativas, imputando ao sócio a responsabilidade por passivo
tributário de pessoa jurídica baixada, como é o caso presente.
Trata-se de regra que tem base legal, notadamente em face do artigo 7-A, da Lei no
11.598/2007, in verbis:
Art. 7o-A. - O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções
(baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3
(três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de
obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do
empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.212 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720003/2018-51
16
que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares,
dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o
ato de extinção.
§ 1o - A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente,
sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades,
decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e
apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades
praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores.

Tal entendimento, aliás, está em consonância com o racional da Súmula CARF no
112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa
jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da
lavratura do auto de infração.
Considerando, então, que na data da lavratura do auto de infração a contribuinte
principal já tinha sido liquidada, nenhum reparo cabe à inclusão do sócio no polo passivo.

Da Representação Para Fins Penais.
Nos termos da Súmula CARF no 28, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
qualificação e o agravamento da multa de ofício, devendo esta ser reduzida para 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 189
DF CARF MF
Original